Tribunal: TJES
Processo: 5000812-87.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000812-87.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAQUEL PINTO RIBEIRO
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000812-87.2021.8.08.0012

RECTE.: RAQUEL PINTO RIBEIRO

RECDO.: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A – CASAS PERNAMBUCANAS

RELATORA: DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FURTO DE APARELHO CELULAR NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA. GUARDA DO BEM COM A PROPRIETÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA DO LOCAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Raquel Pinto Ribeiro em face da empresa denominada Casas Pernambucanas, na qual a autora alega, em síntese, que no dia 14/09/2020 teve seu celular furtado na loja ré. Relata que buscou auxílio do gerente do réu para localizar o aparelho, mas não obteve êxito em achá-lo. Diante disso, requer a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos materiais de R$1.151,00, bem como por danos morais.

Em sede recursal, requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o furto foi devidamente comprovado durante a instrução processual e que caberia à empresa promover a segurança no local.

Tese da Requerida

A requerida, em sede de defesa, alegou a inexistência de provas de que o aparelho da autora fora furtado na loja, bem como de que a autora não observou o dever de guarda dos seus pertences, o que lhe cabia, pelo que configurada a culpa exclusiva da vítima, não havendo, portanto, de ser responsabilizada.

Uma vez interposto recurso inominado pela parte autora, a requerida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide da seguinte forma:

“
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, ante a comprovação da hipossuficiência da recorrente com base nos documentos apresentados (Id. 1655158).

Analisando detidamente os autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Não há dúvida nos autos de que a recorrida fora vítima do furto de seu celular. Contudo, tal situação - fato de terceiro - rompe o nexo de causalidade no caso concreto, posto que se trata de fortuito externo.

No risco do negócio da requerida não está compreendida a segurança de objetos pessoais dos frequentadores da loja, sendo de responsabilidade exclusiva dos mesmos a guarda e cuidado com os pertences que levam, por conta própria, ao local.

Dessa forma, não há liame subjetivo entre qualquer conduta ativa ou omissiva das requeridas que tivessem contribuído para o furto do celular da recorrente, que fora praticada por terceira pessoa, não havendo, portanto, dever de indenizar pelos danos materiais e morais pleiteados.

Ademais, a Jurisprudência majoritária se posiciona no sentido de que não há como se responsabilizar as sociedades empresárias se o objeto furtado não lhe foi entregue. Há diversos precedentes já emanados por esta Colenda Turma Recursal no sentido que não cabe indenização no caso.

In casu
, a autora manteve consigo seus pertences pessoais, razão pela qual cabia a própria a guarda e vigilância destes, não podendo transferir a responsabilidade pelo ocorrido as requeridas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.